Tribunal: STF
Processo: ARE 1067632
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 3, p. 2): 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA AFASTADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATO OMISSIVO CONTINUADO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL – VPNI. LEI ESTADUAL N. 15.138/2010. CÔMPUTO DO PERÍODO EM QUE O SERVIDOR OCUPOU CARGO COMISSIONADO ANTES DA INVESTIDURA NO CARGO EFETIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 6, p. 2). 
    Nas razões recursais, com fundamento no permissivo constitucional do art. 102, III, a e c, alega-se ofensa aos arts. 37, XII; 39, caput; e 61, § 1º e II, c, da Constituição da República. 
    Sustenta-se a inconstitucionalidade formal da Lei Estadual 15.138/2010, por vício de iniciativa, sustentando-se que cabe ao Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, § 1º, c, a competência exclusiva para iniciar o processo de elaboração de leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores públicos. 
    Além disso, aponta-se vício material, tendo em vista que “o objetivo da Lei n. 15.138/2010 é assegurar a estabilidade financeira do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo que por longo período exerceu cargo comissionado, função de confiança ou atividade especial, estabilidade essa que não se verifica em cargos comissionados, que, por sua própria natureza, é de livre nomeação e de livre exoneração.” (eDOC 8, p. 11) (grifos dos originais)
    Afirma-se que “a expressão ‘tiver exercido’ contida no art. 1º da mencionada legislação não se refere ao período em que o servidor atuou exclusivamente em cargo comissionado, mas sim ao lapso em que, concomitantemente ao cargo efetivo, assumiu funções comissionadas” (eDOC 8, p. 11-12) 
    Aduz-se que “outro fundamento capaz de afastar a pretensão da Embargada consubstancia-se no fato de que a vantagem corresponderá à diferença entre o vencimento do cargo efetivo e o do cargo comissionado” e que “portanto, tal diferença só pode ser apurada se o servidor ocupar cargo efetivo em conjunto com cargo comissionado” (eDOC 8, p. 12). 
    A Vice-Presidência do TJ/SC inadmitiu o apelo extremo (eDOC 10), com amparo nas Súmulas 279, 280 e 283 do STF e por entender incabível, no caso, o recurso interposto com fundamento no art. 102, III, alínea c, do permissivo constitucional. 
    O processo foi sobrestado até o julgamento definitivo da ADI 5441/SC (eDOC 15).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, afasto o sobrestamento do feito, tendo em vista o recente julgamento da mencionada ADI 5441/SC, ocorrido em 18.08.2020, DJe 19.11.2020, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes. 
    No entanto, não é possível a análise do mérito do recurso porque, na hipótese, impõe-se o não conhecimento do presente agravo.
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 279, 280 e 283 do STF e na ausência de cabimento do recurso amparado na alínea c do art. 102 III da CF, nestes termos (eDOC 10):
    “O Reclamo não reúne os requisitos para ascender à Corte de destino. 
    Extrai-se do acórdão guerreado (fls. 134/135):
    (...)
    Nesse contexto, nota-se que, na hipótese em apreço, o exame da alegada afronta ao disposto no art. 37, caput, XII, da CRFB/88, encontra-se atrelado à prévia análise da legislação local (Lei Estadual n. 15.138/2010) e ao reexame do acervo fático-probatório dos autos, providências não autorizadas na via extraordinária, nos termos dos verbetes das Súmulas n. 279 e 280 do STF, respectivamente “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 
    Assim é que a ofensa constitucional apontada, se acaso existente, quando muito, importaria violação meramente reflexa ou indireta, o que, conforme já mencionado, in viabiliza a interposição de recurso extraordinário. 
    (...)
    E, no tocante ao alegado vício de iniciativa, bem se vê que restou incólume o fundamento utilizado pelo acórdão para afastar a alegada inconstitucionalidade, qual seja, autorização constitucional dada pelo art. 96, II, “b”, da CRFB.
    Logo, verifica-se que o recorrente deixou de rebater fundamento apto, por si só, a conferir existência autônoma ao ato decisório, atraindo, pois, o óbice do enunciado da Súmula n. 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. (grifos nossos).
    (....)
    Quanto à interposição do reclamo com fundamento na alínea c do inciso III do art. 102 da CRFB/88, infere-se da decisão vergastada que o Colegiado de origem não julgou válida lei local ou ato de governo local contestado em face de dispositivos da CRFB, tendo dirimido a controvérsia exclusivamente com base na interpretação de lei estadual e no arcabouço fático-probatório dos autos”. 
    Entretanto, o Recorrente deixou de impugnar, nas razões do recurso de agravo, o fundamento da decisão agravada relativo à incidência, na hipótese, da Súmula 283 do STF. 
    Desse modo, é inviável o seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 287 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário com agravo deve impugnar todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, ex vi do enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (...)” (ARE 1.320.080-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 02.07.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2020. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, conforme artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE 1.254.156-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.03.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.316.747-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.07.2021). 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 21, § 1º, RISTF. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente